Tribunal: TJES
Processo: 5006611-57.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-57.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por beneficiária do INSS, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e reconheceu crédito em favor da autora a ser compensado com valor remanescente a ser devolvido ao banco. A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado configura negócio jurídico válido; (ii) estabelecer se há ilicitude nos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e (iii) determinar a existência de dever de indenizar por danos morais decorrentes da contratação e execução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito consignado constitui modalidade válida de operação financeira, prevista no Decreto nº 8.690/2016, sendo lícita a reserva de margem consignável para essa finalidade.

4.
A autora já possuía múltiplos contratos de empréstimo consignado à época da contratação do cartão, restando comprometida a margem destinada a essa modalidade, o que demonstra conhecimento prévio e inequívoco das diversas formas de crédito disponíveis.

5.
O contrato firmado autoriza expressamente o desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário, com ciência e anuência da contratante, afastando a tese de ausência de informação ou vício de consentimento.

6.
Não há prova de que a autora desconhecesse os termos da contratação, tampouco de que os encargos aplicados ultrapassassem os limites legais ou fossem superiores à média de mercado, inexistindo ilegalidade nos juros pactuados.

7.
A mera alegação de prejuízo decorrente da escolha da modalidade de cartão de crédito consignado, sem comprovação concreta de dano, não justifica reparação por danos morais.

8.
Tendo sido a pretensão julgada improcedente, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a devida suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando respaldada por autorização expressa e ciência da parte contratante, configura operação financeira válida e não enseja nulidade.

2. A existência de margem consignável disponível exclusivamente para operações com cartão de crédito justifica a contratação nessa modalidade, não havendo vício de consentimento.

3. A ausência de demonstração de abuso contratual ou de dano efetivo impede o reconhecimento de danos morais e de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, III; Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019, DJe 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença proferida no evento 14498327, integrada pela decisão do evento 14498333, pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS
, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial;

b) CONDENAR a requerida à restituição simples de qualquer quantia descontada da folha de pagamento da autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento;

d) CONDENAR a requerente a restituir a quantia de R$ 1.041,44 à requerida, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED);

O juízo
a quo
, ainda, fixou a mesma data de vencimento para as obrigações reconhecidas no
decisum
(condenações da ré e condenação da autora), para que possam ser compensadas, bem como condenou o banco ora apelante ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14499035, o apelante alega, em síntese, que: (I) a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima e está devidamente comprovada nos autos; (II) não houve falha na prestação de serviços, tampouco vício de consentimento, sendo inequívoca a ciência da parte autora quanto aos termos contratuais; (III) o contrato prevê a modalidade de desconto mínimo em folha, sendo a parte autora responsável pelo pagamento do restante da fatura; (IV) não se configura qualquer ilegalidade ou cobrança indevida, uma vez que o valor emprestado foi efetivamente utilizado para saques e compras; (V) a reserva de margem consignável (RMC) tem respaldo legal e foi expressamente autorizada pela autora; (VI) não há que se falar em nulidade contratual, uma vez que estão presentes todos os requisitos legais do negócio jurídico; (VII) a sentença incorreu em omissão ao não contemplar a devolução dos valores referentes ao saque adicional de R$ 163,48 (cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) e às compras realizadas com o cartão; (VIII) inexistem danos morais a serem indenizados, e, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado; (IX) os honorários sucumbenciais devem também ser reduzidos diante do excessivo percentual fixado.

Rememoro que
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS

ajuizou a demanda de origem almejando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (evento 14498317), bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, de forma dobrada, com compensação em eventual débito, e ao pagamento de indenização por danos morais.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pela autora, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando a recorrida que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que a recorrente subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e a “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula VIII, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (evento 14498317):

V
III –
AUTORIZAÇÃO
P
ARA
D
ESCONTO:

8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 8.2. O(A) ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s). O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável. 8.3. Ocorrendo a inadimplência e/ou a impossibilidade do desconto em folha de pagamento/benefício, nos moldes aqui convencionados, o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza desde já o BANCO BMG S.A., diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta corrente de sua titularidade, mantida junto ao BANCO BMG S.A. ou em outra Instituição Financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do Cartão de Crédito Consignado ora contratado.
[...] (grifos no original)

Assim, embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, o documento colacionado à fl. 11 do evento 14498317 demonstra que a parte autora já possuía, pelo menos, 03 (três) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito (outubro/2015), sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época da contratação, a recorrida possuía, ao menos R$ 231,57 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 788,00 – setecentos e oitenta e oito reais) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que cerca de 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o
cartão
era
a única forma de utilizar a margem consignável
a
ele disponível para esta modalidade de contratação
, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já quase totalmente comprometida.

Deste modo, é possível vislumbrar, pelo contexto delineado, que a consumidora, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, era a única operação possível ao recorrente no momento da contratação.

Ad argumentadum tantum,
saliento que em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia que, aliás, foi obtida em duas ocasiões, uma no ato da contratação (fl. 01 do evento 14498319) e outra mediante saque complementar em julho de 2017 (fl. 02 do evento 14498319)

Logo, em que pese a alegação de que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, sendo que essa era a única forma que existia para que a recorrida viesse a obter os valores que desejava da instituição financeira.

O fato de a parte autora ser pessoa alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque já havia contratado outros empréstimos e, portanto, conhecia os termos de contratação.

Anoto, ainda, que a despeito de a apelada afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade, com a prova de que os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Portanto, considerando que a parte autora não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ela disponível naquele momento, em virtude do quase total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral,razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela parcial procedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.